Tribunal: TJSP
Processo: 0247740-58.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento para a supressão de omissão, sem modificação do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0247740-58.2009.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Campos do Jordão, em que é embargante BANCO DO
BRASIL S A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DO JORDAO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0247740-58.2009.8.26.0000/50000 - Campos do Jordão - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 0247740-58.2009.8.26.0000/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A.
Embargada : Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Comarca : Campos do Jordão
Voto no 37.418.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Acolhimento para a supressão de omissão, sem
modificação do decidido.
V i s t o s.
Ao relatório constante do acórdão de fls.
121/123, desta 15a Câmara de Direito Público que, em sede de
embargos de declaração, deixou de pronunciar a respeito da
nulidade da CDA, acrescenta-se que o Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público proferiu despacho de fls. 214, determinando a
devolução destes a esta Turma Julgadora, para que seja dado
cumprimento ao decidido em recurso especial interposto no E.
STJ, o qual se pronunciou pela anulação do julgado e retorno dos
autos para esta Turma Julgadora, com vistas à análise da referida
matéria de ordem pública, tida por omissa, razão pela qual
suscetível de exame em sede de embargos de declaração.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0247740-58.2009.8.26.0000/50000 - Campos do Jordão - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Por instância do despacho de fls. 214,
vieram os autos da E. Presidência da Seção de Direito Público,
para o cumprimento do decidido no âmbito do Recurso Especial
no 1.566.563/SP (fls. 207/209), que anulou o acórdão que julgou
os
Embargos
de
Declaração
no
0247740-58.2009.8.26.0000/50000 (fls. 121/123), por considerar
omisso o julgado em relação ao exame da alegação de nulidade da
CDA, ainda que suscitada em sede de embargos declaratórios, por
se tratar de questão de ordem pública.
O caso, todavia, impõe a modificação do
decisum para apreciação da nulidade da CDA, em razão da
prolação da decisão monocrática da lavra do E. Ministro Relator
Napoleão Nunes Maia Filho (publicado no DJ de 05.08.2019),
com a seguinte ementa (fls. 207/209):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
EXECUÇÃO
FISCAL.
OMISSÃO
QUANTO AOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA.
MATÉRIA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
RETORNO
DOS
AUTOS,
PARA
NOVO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL
DO BANCO DO BRASIL S.A. A QUE SE DÁ PROVIMENTO”.
O recurso comporta acolhimento tão
somente para supressão de omissão acima enunciada, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0247740-58.2009.8.26.0000/50000 - Campos do Jordão - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
alteração do conteúdo decisório do acórdão.
Segundo os termos da peça de embargos
(fls. 88/99) sustenta o embargante que a falta de notificação do
lançamento é causa de nulidade da CDA, de modo que cabe ao
Município comprovar a efetiva notificação do contribuinte, sob
pena de violação aos arts. 5o, LV, da CR, 8o e 21, do CTN, 267,
IV, do CPC/73 e 2o e 5o, da Lei no 6.830/80.
Sucede que, como já havia sinalizado a
Turma Julgadora por ocasião do julgamento em sede de eventual
readequação do julgado, nos termos do art. 543-C § 7o, do
CPC/73 (fls. 182/185), “o STJ expressado no REsp no
1.114.780/SC afastou o decreto de nulidade da CDA fundado na
ausência de comprovação da notificação do contribuinte, ao
argumento de que milita em prol da Fazenda a presunção do
lançamento do tributo por meio do envio do carnê ao endereço
do devedor, a quem cabe a comprovação do não recebimento”
(fls. 180/185).
Bem por isso, ao contrário do que quer
fazer crer o embargante e a teor do entendimento pacificado a
respeito do tema no âmbito do STJ julgado pelo regime dos
recursos repetitivos, consoante acima enunciado, a falta de
notificação do lançamento não tem o condão de anular a CDA.
Fica, assim, com as colocações acima,
suprida a omissão apontada, sem que isso implique qualquer
alteração no resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0247740-58.2009.8.26.0000/50000 - Campos do Jordão - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Por derradeiro, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo
embargante, assentando-se não ter o acórdão incidido em negativa
de vigência aos mesmos.
Na conformidade do exposto, então, e
apenas para o fim enunciado, ficam acolhidos os embargos de
declaração, sem efeito modificativo.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica